Tribunal: STF
Processo: HC 95173
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Negativa de seguimento. Precedente da
   Suprema Corte.
1. O princípio da colegialidade assentado pela
   Suprema Corte não autoriza o Relator a negar seguimento ao habeas
   corpus enfrentando diretamente o mérito da impetração.
2. Habeas
   corpus concedido, em parte.